Tribunal: TJBA
Processo: 8001637-11.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001637-11.2017.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELISABETE BATISTA RIBEIRO Advogado(s): MAURO SCHEER LUIS APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. VERBAS DE FGTS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Elisabete Batista Ribeiro contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do Município de Dias D’Ávila, na qual pleiteava o pagamento de valores relativos ao FGTS, em razão de sua exoneração do cargo em comissão que ocupava no ente público. A autora sustenta o direito à verba fundiária, equiparando sua situação à dos contratos temporários nulos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é devido o recolhimento do FGTS a servidor municipal nomeado em cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, à luz da Constituição Federal, da legislação de regência e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir 3. O STF, em repercussão geral (Tema 612), assentou que a contratação temporária irregular assegura apenas o pagamento das verbas salariais e o levantamento do FGTS. 4. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, pois a autora não foi contratada temporariamente sob regime celetista, mas nomeada para cargo comissionado, regido pelo regime jurídico-administrativo constitucional. 5. Servidores em cargos comissionados têm direito apenas ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional (CF/88, arts. 7º e 39, §3º), não sendo devidos FGTS ou multa rescisória. 6. Precedentes do STJ e deste TJ/BA confirmam a desnecessidade de procedimento administrativo para exoneração e a inexigibilidade do FGTS em relação a comissionados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. O servidor nomeado em cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não faz jus ao FGTS nem à multa rescisória de 40%, sendo-lhe devidos apenas décimo terceiro salário e férias com adicional de um terço. 2. O entendimento do STF acerca da nulidade de contratações temporárias (Tema 612) não se aplica a hipóteses de ocupação de cargos em comissão.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001637-11.2017.8.05.0074, de Dias D'ávila, em que figura, como apelante, ELISABETE BATISTA RIBEIRO, e, como apelado, MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, __ de __________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça